Tribunal: TJBA
Processo: 8064634-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064634-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: REGINALDO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE. APLICATIVO 99. BLOQUEIO DE CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. RETENÇÃO DE VALOR DE CORRIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Motorista profissional autônomo que utiliza a plataforma como instrumento de trabalho e fonte de renda não se caracteriza como destinatário final dos serviços, não se enquadrando no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do CDC. Ausência de demonstração de vulnerabilidade que justifique a aplicação excepcional da teoria finalista mitigada. Relação contratual regida pelo Código Civil. Precedentes do STJ.

LIBERDADE CONTRATUAL E LIMITES. Embora se reconheça a liberdade contratual nas relações entre particulares, consagrada no artigo 421 do Código Civil, tal princípio não é absoluto, devendo ser exercido em harmonia com a boa-fé objetiva (artigo 422 do CC) e a vedação ao abuso de direito (artigo 187 do CC). O exercício do direito de suspender ou cancelar o acesso à plataforma deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e motivação adequada.

ÔNUS DA PROVA. Incumbe à plataforma que alega a ocorrência de irregularidades justificadoras do bloqueio do motorista e da retenção de valores o ônus de comprovar de forma clara e convincente a ocorrência das infrações alegadas, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e ao disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

BLOQUEIO INDEVIDO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO NÃO DEMONSTRADA. Impossibilidade ocasional de confirmação de identidade por reconhecimento facial que pode decorrer de falhas técnicas, problemas de iluminação, alterações na aparência do motorista ou qualidade da câmera, não configurando necessariamente má-fé ou fraude. Alegação de encerramento irregular de corrida não comprovada de forma inequívoca. Ausência de reclamação do passageiro ou devolução de valor. Bloqueio sem justa causa demonstrada. Ilicitude configurada. Exercício abusivo de direito (artigo 187 do CC).

REATIVAÇÃO DO CADASTRO. Procedência do pedido de obrigação de fazer. Determinação de reativação do cadastro do motorista na plataforma no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

RETENÇÃO DO VALOR DA CORRIDA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Motorista que efetivamente prestou serviço de transporte, tendo o passageiro efetuado o pagamento através da plataforma. Retenção integral do valor pelo intermediador, sem comprovação cabal de fraude, configura apropriação de quantia que não lhe pertence e enriquecimento sem causa vedado pelo artigo 884 do CC. Condenação ao pagamento do valor da corrida não repassado.

LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. Reconhecida a ilicitude do bloqueio que privou o motorista de sua principal fonte de renda, caracteriza-se dano material indenizável. Embora a atividade esteja sujeita a variações, os documentos apresentados fornecem parâmetro razoável para estimativa dos lucros cessantes. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Fixação em valor equivalente à média dos ganhos comprovadamente auferidos, desde a data do bloqueio até o trânsito em julgado da decisão. Montante a ser apurado em liquidação de sentença. Precedente do TJPR.

DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. Dano moral que não se presume in re ipsa em situações de descumprimento contratual ou divergências quanto à interpretação de cláusulas contratuais. Necessidade de demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade. Ausência de comprovação de fatos extraordinários, exposição vexatória, constrangimento ou abalo psicológico que transcenda o mero aborrecimento decorrente de controvérsia contratual. Prejuízos de natureza exclusivamente econômica, adequadamente reparados através da condenação ao pagamento dos lucros cessantes. Precedentes do STJ e TJPR.

SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a apelada à reativação do cadastro, ao pagamento do valor da corrida não repassado e de lucros cessantes, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Apelada condenada ao pagamento de 70% das custas processuais e recursais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação, majorados em 2% a título de honorários recursais. Apelante responsável por 30% das custas, observada a suspensão de exigibilidade decorrente da justiça gratuita.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8064634-16.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante Reginaldo Nascimento Santos e apelada 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .